Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-56.2020.8.11.0039
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000338-56.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA PRACONI STORTI - CPF: 453.302.121-20 (RECORRENTE), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0009-73 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000338-56.2020.8.11.0039

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos

Parte Recorrente(s):
NS2.COM Internet S/A

Parte Recorrida(s):
Luciana Praconi Storti

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE MERCADORIA – DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PRODUTOS - PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – ESTORNO DA QUANTIA CORRESPONDENTE NÃO REALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 4.000,00 QUE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 1.644,94
(mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que se está diante de mero descumprimento contratual, que não enseja a reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu diversos produtos de vestuário feminino junto ao sítio eletrônico da ré na data de 22/11/2019, pelo valor total de R$ 2.534,88 (dois quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme pedido de n. 33446328, cujo pagamento ocorreu por meio de cartão de crédito.

4.

Contudo, após o recebimento das mercadorias, solicitou a devolução de alguns produtos referentes ao aludido pedido, os quais totalizavam a quantia de R$ 2.057,33 (dois mil e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), código de autorização de envio de n. 1335173158, pleiteando, inclusive, a restituição do referido montante.

5.

Ocorre que a demandada procedeu ao estorno tão somente da importância de R$ 412,40 (quatrocentos e doze reais e quarenta centavos), razão pela qual a autora teve de encaminhar diversas solicitações administrativas a fim de se ver restituída da integralidade do valor atinente às roupas devolvidas.

6.

Sobre o tema, importante frisar que o art. 49 do CDC prevê que o consumidor pode desistir do contrato firmado fora do estabelecimento, especialmente por telefone ou a domicílio, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço
,
cujos valores eventualmente pagos serão devolvidos de imediato.

7.

No caso destes autos, observo que a consumidora formalizou o pedido de devolução dos produtos na mesma data em que os recebeu (04/10/2019), ou seja, dentro do prazo previsto no aludido dispositivo legal, e como se tratava de compra realizada por meio de cartão de crédito, aguardou o prazo estabelecido pela ré para a concretização do estorno do montante total correspondente aos produtos, o que não ocorreu, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de R$
1.644,94
(mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente ao montante não restituído em virtude da devolução de parte dos produtos.

9.

Danos morais caracterizados devido às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora, conforme protocolos informados na inicial, demonstrando verdadeiro descaso da empresa ré com a consumidora.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais
fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022